Tribunal: TJDFT
Processo: 0730430-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. EXERCÍCIO EFETIVO NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO ILEGÍTIMO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
3. Se a prova juntada aos autos é insuficiente para demonstrar o exercício específico de alfabetização no período vindicado, é indevido o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA.
4. O STF ao julgar o tema da repetibilidade estabeleceu que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008)
5. Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1009, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. Depreende desse cenário que, à luz da jurisprudência das Cortes Superiores, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor quanto à injuricidade do recebimento e, nesse contexto, a restituição ao erário não exige a demonstração de má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento
7. Se, na hipótese, o diretor e o vice-diretor da escola firmaram declarações contraditórias sobre a atuação do autor nas turmas de alfabetização, um afirmando que sim, outro que não, não se pode extrair desse cenário a má-fé do professor.
8. Não é repetível o valor pago a título de GAA se nada nos autos indica que o servidor tinha conhecimento da impropriedade do pagamento.
9. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
10. Sem custas e sem honorários.